Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726279-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Em juízo de retratação, recebo os embargos de declaração opostos por CB PARK SHOPPING COMÉRCIO DE ALIMENTOS como agravo interno, conforme requerido pela própria parte ao final de sua peça recursal, mostrando-se desnecessária a diligência determinada no ID 29711154. Com efeito, os preceitos constitucionais albergados pelo Código de Processo Civil de 2015 alçam a aplicação do ordenamento jurídico como instrumento de pacificação social, o que reflete em uma prestação jurisdicional não mais voltada exclusivamente ao direito material, mas, sim, atenda ao devido processo legal, à proporcionalidade, à razoabilidade, dentre outros princípios estabelecidos na Constituição Federal. Nesse escopo, constando claramente do recurso de embargos de declaração de ID 28652822 a expressa irresignação da parte contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, no agravo de instrumento, com a impugnação específica dos pontos que busca ser reformados, atenta contra o novel espírito do atual CPC, exigir que o agravante adapte a peça recursal que já atende aos requisitos do art. 1.021 do diploma processual. Desse modo, torno sem efeito o despacho de ID 29711154 e, consequentemente, a decisão de ID 30071424. Ante o novo cenário, recebo os embargos de declaração de ID 28652822 como agravo interno e determino a intimação do agravado para responder ao recurso. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.021, § 2o, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 17:58:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator